Tribunal: TJMT
Processo: 1001047-84.2021.8.11.0030
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001047-84.2021.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEDIR ROSA DE ALMEIDA - CPF: 253.838.841-49 (EMBARGANTE), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. INTUITO PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Aledir Rosa de Almeida contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a decisão de improcedência em ação de nulidade contratual com pedidos alternativos e subsidiários, envolvendo contratação de cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão

2. O embargante aponta (i) omissão na análise de cerceamento de defesa pela negativa de prova testemunhal e ausência de gravações das negociações contratuais; (ii) contradição ao presumir que a assinatura do contrato afastaria o vício de consentimento, sem considerar a vulnerabilidade do consumidor; e (iii) falta de fundamentação quanto às peculiaridades da relação de consumo.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, contradição ou falta de fundamentação, pois o acórdão enfrentou todas as questões suscitadas. A decisão destacou a suficiência das provas documentais, o reconhecimento da contratação e a utilização do cartão pelo consumidor.

4. A assinatura do contrato, corroborada pelas faturas apresentadas, afasta o alegado vício de consentimento, sendo desnecessária a produção de provas testemunhais adicionais.

5. A mera discordância com o resultado desfavorável não justifica os embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito já decidido.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. A assinatura de contrato acompanhada de evidências de sua execução descaracteriza o vício de consentimento alegado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 373, incs. I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 816.891 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13/09/2011; STJ, REsp 1.362.022, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 18/03/2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Aledir Rosa de Almeida, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, conforme a ementa abaixo transcrita:

CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO COM PEDIDO ALTERNATIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL E SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - COMPROVADA A CONTRATAÇAO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS REFERENTES AOS VALORES MÍNINIMOS DAS FATURAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.

Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, quando se verificar que a prova requerida não se mostra relevante para o deslinde da controvérsia.

Conforme disposição do artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

A existência de contrato devidamente assinado pelo consumidor e a comprovação de utilização de cartão de crédito, bem assim da ausência de pagamento integral das respectivas faturas, descaracteriza a ilegalidade da contratação e dos descontos ocorridos em folha de pagamento.

O Embargante alega a existência do vício de omissão no acórdão, porque teria sido desconsiderada a alegação do autor de que houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas testemunhais, que seriam imprescindíveis para comprovar o vício de consentimento.

Sustenta que há contradição, porque presumiu-se que a mera assinatura do contrato bastava para afastar a alegação de vício de consentimento, sem considerar que se trata de contrato de adesão, com condições impostas unilateralmente pelo banco.

Afirma que o acórdão carece de fundamentação porque não teria justificado o motivo pelo qual, desconsiderou as peculiaridades da relação de consumo, tais como a condição pessoal do autor (idade avançada, baixa escolaridade e vulnerabilidade econômica).

Aduz que não teria sido apreciado o fato de que o banco não apresentou as gravações de ligações ou outros elementos capazes de demonstrar que os termos do contrato foram esclarecidos adequadamente.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, com a consequente alteração do acórdão.

Contrarrazões pela rejeição dos Embargos de Declaração no id. 244123185 -.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida - se de Embargos de Declaração opostos por Aledir Rosa de Almeida, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Aduz o Embargante a existência de omissão, pois não teria sido considerada a alegação do autor de que houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas testemunhais e porque não teria sido apreciado o fato de que o banco não apresentou as gravações de ligações ou outros elementos capazes de demonstrar que os termos do contrato foram esclarecidos adequadamente.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifica-se não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois foram pontuadas todas as questões trazidas ao debate, bem como foram consignados todos os motivos pelos quais o Apelo foi desprovido.

Inclusive, o voto condutor destacou em tópico específico, não haver cerceamento de defesa, porque as provas documentais trazidas aos autos, foram suficientes para a formação do convencimento do juízo. Veja-se:

“Da Prejudicial de Nulidade da Sentença

Alega o Recorrente que teve tolhido de exercer, o seu direito de defesa, haja vista que postulou a produção de prova oral, em fase de saneamento.

É de conhecimento geral que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório têm caráter de suma importância dentro do ordenamento jurídico pátrio, porém, o Código de Processo Civil permite, em algumas situações, que o magistrado julgue, antecipadamente, a lide, sem que haja ofensa a tais garantias.

Entrementes, para que não se configure o cerceamento de defesa, necessário se faz que, nos autos, constem todos os elementos probatórios para o julgamento da causa.

Assim, que cabe ao juiz decidir livremente pelo deferimento, ou indeferimento, das provas requeridas pelas partes, sempre motivadamente, pois vige, no âmbito judicial, o princípio do livre convencimento motivado do juiz e não o sistema de tarifação legal de provas.

Desse modo, o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, se entender que não há necessidade de algum ato processual, para o julgamento da lide, não incorre em cerceamento de defesa.

No caso em apreço, tem-se que inexiste afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, uma vez que verifica-se que a demanda está devidamente instruída, principalmente com a apresentação do contrato devidamente assinado e das faturas alusivas ao negócio jurídico, pelo Apelante, sendo desnecessária a produção de novas provas. [...]”

Com relação a alegada omissão, no que concerne ao fato de que o banco não apresentou as gravações de ligações ou outros elementos capazes de demonstrar que os termos do contrato foram esclarecidos adequadamente, e que, não teriam sido consideradas as peculiaridades do caso, igualmente, razão não lhe assiste.

No voto condutor, consignou-se expressamente, que as provas produzidas foram suficientes para comprovar a modalidade da contratação, pois, ao assinar o contrato, o autor teve ciência do produto contratado e, ainda porque as faturas comprovam que utilizou o cartão, descaracterizando o âmago da fraude. Veja-se:

“[...] Denota-se dos extratos acostados à inicial que os descontos ocorridos em sua folha de pagamento, referem-se tão somente ao valore mínimo das respectivas faturas, conforme expresso no contrato, razão pela qual, não se observa, na hipótese, nenhuma irregularidade nas cobranças.

Em que pese a alegação da Apelante de que, o que se discute nos presentes autos, são os débitos ocorridos a partir de julho de 2013, denota-se que o contrato acostado aos autos, assinado em 2005 comprova a origem dos descontos.

Ademais, as faturas acostadas pelo Apelado em suas contrarrazões, corroboram com tal conclusão, pois demonstram que, em período anterior a julho de 2013, a Apelante utilizou o cartão, realizando várias compras, efetuando, contudo, somente o valor mínimo mensal, o que comprova a origem de todo o débito.

Não há qualquer comprovação, nos autos, acerca da ocorrência de ofensa aos princípios da transparência e da informação norteadores da relação consumerista.

Além disso, o âmago da fraude está descaracterizado, de forma que os descontos realizados pelo Apelado foram em exercício regular de direito, não havendo que se falar em condenação por dano moral indenizável, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença. [...]”

Com relação ao vício de contradição, porque presumiu-se que a mera assinatura do contrato bastava para afastar a alegação de vício de consentimento, também não se verifica no caso, pois como exposto alhures, além do contrato assinado pelas partes, as faturas acostadas aos autos, comprovam que o Embargante utilizou o cartão, de forma que tinha plena ciência da contratação.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte Embargante, por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anote-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração opostos por
Aledir Rosa de Almeida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024